Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716261-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS JOSE ALVES SANDIN AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MESSIAS JOSE ALVES SANDIN contra a decisão de ID 190453926, integrada pelo decisum de ID 193626638, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0701864-90.2024.8.07.0011, proposta em desfavor de BANCO AGIBANK S.A e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Requer a parte AUTORA as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - tem renda mensal superior a cinco mil reais; - em consulta ao sistema RENAJUD é proprietário de um veículo avaliado em R$ 58.745, segundo tabela FIPE. Diante do valor auferido mensalmente pela parte pleiteante do benefício, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. No agravo de instrumento (ID 58307313), a parte autora, ora agravante, pleiteia a "concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a continuidade da marcha processual na primeira instância até o julgamento de mérito do presente recurso" (p. 5). Argumenta, em suma, que “a própria Defensoria Pública já deferiu ao agravante a assistência jurídica integral e gratuita, não havendo elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência” e que o carro que possui é popular, sendo que a situação financeira do agravante é incompatível com o benefício da justiça gratuita. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, porque a decisão recorrida está a impedir o acesso ao Judiciário e à ordem jurídica justa (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto o feito poderá ser “extinto sem resolução de mérito, causando à agravante lesão grave e de difícil reparação" (periculum in mora). Por meio do despacho de ID 58526189, o agravante foi intimado a apresentar outros documentos necessários à comprovação de atendimento dos requisitos para a gratuidade de justiça, tendo havido manifestação com apresentação de documentos (ID 58672495). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. É cediço que o acesso à justiça foi erigido a direito fundamental, consoante o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Um dos pilares para efetivação desse direito é a assistência jurídica gratuita, que também está constitucionalmente garantida no art. 5o, inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Repetindo a expressão utilizada no inciso LXXIV do art. 5o da CRFB, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil menciona a “insuficiência de recursos” como condição para o benefício da gratuidade. Insuficiência essa, conforme expressamente previsto no diploma processual, “de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, seja dotada presunção de veracidade, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Portanto, o magistrado pode afastar a alegação de hipossuficiência feita se houver documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Em se tratando de justiça local, tem preponderado no Distrito Federal a adoção do critério objetivo alicerçado na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual, para efeito de atendimento, considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Na hipótese, a fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o recorrente apresentou, na origem, extratos de recebimento de aposentadoria por invalidez previdenciária (ID 193530986), no valor de R$ 5.413,73, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024; bem como Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte do Ano-Calendário 2023 emitido pelo INSS (ID 193530988); e extrato de empréstimos consignados (ID 193530989). Já neste juízo ad quem, o recorrente foi intimado a apresentar extratos bancários de todas as contas bancárias que possuísse, referente aos últimos 3 meses, bem como declaração de imposto de renda completa e atualizada dos exercícios 2023 e 2024, com o recibo de envio à Receita Federal. Contudo, o agravante tão somente se dispôs a juntar comprovante de rendimentos fornecido pelo INSS e históricos de créditos do INSS, já apresentados na origem, e extratos do Banco do Brasil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. Ocorre que o comprovante de rendimentos emitido pelo INSS (nos termos do QRCode constante no próprio documento) não é apto a substituir a declaração de imposto de renda – IRPF – que deve ser entregue diretamente à Receita Federal, tanto que não há no documento qualquer recibo de entrega, eis que se trata de documento emitido pelo órgão à todos os beneficiários, para que cada qual, nos moldes de suas condições financeiras, preencham os dados quando da citada declaração de IRPF oficial. Além disso, a despeito de ter sido determinado que o recorrente apresentasse extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias, somente apresentou do Banco do Brasil e, ainda, relativo somente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, quando deveria ter sido de fevereiro, março e abril. Também nos referidos extratos constam transferências por PIX recebidos do próprio correntista nos dias 12.1.2024, 2 e 5.2.2024 e, por fim, 4.3.2024; a demonstrar inequivocamente que o agravante possui outras contas bancárias, as quais não quis apresentar os extratos requisitados. Ademais, registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado, após a apresentação pela recorrente de documentos adicionais. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator